Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-19.2022.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Melanoma metastático do pulmão" (CID– C43) - Discussão recursal circunscrita ao fornecimento dos medicamentos ipilimumabe e nivolumage - Não atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 –

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Melanoma metastático do pulmão" (CID– C43) - Discussão recursal circunscrita ao fornecimento dos medicamentos ipilimumabe e nivolumage - Não atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 – Ausência de laudo ou relatório médico particular fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, evidenciando que os fármacos fornecidos pelos SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia – Sentença reformada, para negar a segurança – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.